Tribunal: TJDFT
Processo: 0031851-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0031851-63.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: INOB - INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE BRASILIA LTDA. AGRAVADA: OI S.A. DESPACHO INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE BRASÍLIA LTDA - INOB se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, ao argumento de que as razões do apelo visam apenas a inversão do ônus da prova. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018